Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-23.2015.8.11.0108
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001380-23.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELANTE), NELIO ROHSLER - CPF: 395.305.239-04 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -–
DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL
–
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA –
DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO -
QUANTUM
– MAJORAÇÃO - NECESSIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 º, da Lei Federal 6.938/81.

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

4.
In casu
,
o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MPEMT - TAPURAH
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, M.M.
Laura Dorilêo Cândido,
nos autos de Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº 1380- 23.2015.8.11.0108, código: 49616, proposto em face de
NELIO ROHSLER,
que julgou o pedido inicial da presente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de NELIO ROHSLES, para: a) determinar que o réu recupere a área degradada, apresentando na SEMA, no prazo de 120 (cento e vinte dias), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devendo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão;
b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelo dano ambiental extrapatrimonial no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Nas razões recursais, o MPEMT-TAPURAH aduz, primeiramente, que o
quantum
aplicado pelo Juízo a quo pelos danos extrapatrimoniais destoa da correta análise do caso concreto, diante do reduzido valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

Alega que a expressiva área desmatada equivale a 261 campos de futebol, o que claramente demonstra que o Juiz de piso aplicou o inexpressivo valor de R$11,20 (onze reais e vinte centavos) por hectare desmatado.

Ademais, versa que os danos extrapatrimoniais abarcam o dano moral difuso, o dano punitivo e o dano compensatório, aplicáveis pela impossibilidade de recuperação integral do status quo em que a natureza encontrava-se, consubstanciado nos artigos 4º e 14, §1º, da Política Nacional do Meio Ambiente, cominados com o artigo 1º da Lei 7.347/85.

Alega, ainda, que se deve considerar alguns aspectos na valoração do dano moral difuso, tal qual o fato de o proprietário ser um grande produtor rural, cujas áreas de suas terras, somadas, ultrapassam os 1.400 hectares; o fato do Estado de Mato Grosso figurar no principal polo que influencia negativamente o meio ambiente a partir das queimadas realizadas, que afetam a qualidade do ar de toda a nação e resultam em doenças respiratórias; a queima realizada após desmate revela dolo acentuado; e, mais, o fato de o apelado nem mesmo respeitar o embargo administrativo, visto que em 2015 foi autuado pelo descumprimento do mesmo.

Nesta linha, argumenta, também, sobre o viés pedagógico desestimulante da pena, que deve ser aplicada dentro de um parâmetro razoável e proporcional.

Ademais, é feito um demonstrativo hipotético dos lucros auferidos pelo proprietário ao longo desses anos, a partir da prática ilícita ambiental, o que resultou no importe de R$ 874.939,99 (oitocentos setenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) como faturamento bruto de uma única safra.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada, condenando o Apelado ao pagamento de valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano ambiental extrapatrimonial/imaterial praticado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 2535629.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo provimento do recurso e, por via de consequência, pela reforma da sentença vergastada para aumentar o valor imputado ao pagamento de danos morais difusos diante da degradação ambiental causada na área inserida em sua propriedade rural – ID. 3125248.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou o pedido inicial da presente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de NELIO ROHSLES, para: a) determinar que o réu recupere a área degradada, apresentando na SEMA, no prazo de 120 (cento e vinte dias), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devendo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelo dano ambiental extrapatrimonial no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT – TAPURAH
ingressou em 16/09/2015 com Ação Civil Pública Ambiental em face de
NELIO ROHSLES
,
em razão da detecção, através do programa “Diário de Queimadas”, de expressivos pontos de calor na propriedade denominada Fazenda Medalha Milagrosa – Lote 05.

Foi indeferido o pedido liminar, em que o MPEMT pretendia a determinação para que os requeridos: a) recomponha a área destruída, apresentando à SEMA o respectivo PRAD, a ser desenvolvido no prazo indicado pela SEMA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; b a constatação por oficial de justiça do cumprimento da presente determinação; c) a interdição da área degradada, com a proibição do seu uso econômico sob qualquer espécie, sendo liberada apenas para a consecução do plano de recuperação; d) o bloqueio de bens imóveis e móveis pertencentes ao requerido do valor correspondente à multa aplicada ao réu pelo delito ambiental cometido. (ID. 2535589).

O Requerido apresentou contestação no ID. 2535596, o MPEMT impugnou a contestação no ID. 2535603.

Sobreveio a sentença ora recorrida, conforme fundamentação e dispositivo abaixo (ID. 2535604):

“Nos autos do inquérito civil n.º 15/2013, SIMP n.º 000160-095/2013 (fls. 19/22), face à representação encaminhada pela Promotoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, com Relatório Técnico pautado em imagens aéreas dos Sistemas de bases digitais do Google Earth e da COGEO/SEMA – “Projeto Diário de Queimadas”, apurou-se a existência de dano ambiental, praticado mediante degradação ambiental, por meio de queimadas ilegais, com a identificação do proprietário da área rural, utilizando-se o sistema de “Foco de Calor”, e a verificação de focos na propriedade denominada “Fazenda Medalha Milagrosa – Lote 05, Código de Área da Propriedade Rural (APRT) n.º 38864212”, cujo possuidor é o réu, conforme consta do banco de dados da Secretaria de Estado e Administração do Estado de Mato Grosso (SAD/MT) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT).
Assim, a agressão ao meio ambiente, na área identificada no Município de Itanhangá - MT, ficou evidente ante os focos de calor registrados em 28.07.2013, através do programa “Diário de Queimadas”, mormente identificados expressivos pontos de calor na Fazenda Medalha Milagrosa, de propriedade do réu – frise-se que os dados referentes ao Sistema de informatização “Diário de Queimadas” é obtido junto ao INPE.

A propósito, neste mesmo seguimento, cumpre transcrever o Relatório Técnico n.º 213/SUF/CFFUC/SEMA/2013 de autoria do Analista de Meio Ambiente Fabiano Santos Bernini:

“Embora o parecer técnico 665/CG/SMIA/2013 não tenha verificado (a partir de imagens de satélite) cicatrizes de queima na área, verificou-se in loco, em torno das coordenadas 56º37 ́23,645”W 12º2 ́11,492”S, que as leiras encontravam-se carbonizadas. Este cenário de enleiramento e posterior queima é bastante comum e indica claramente a intenção do infrator de se “livrar” dos resíduos florestais indesejados em sua área recém convertida para o plantio de culturas ou pastagem.

Ressalte-se que o enleiramento comprova o nexo de causalidade do dano, exigido no Artigo 38,§3º e §4º da Lei n.º 12.651/2012, já que a queimada destes ocorreu em razão da conversão da área para fins econômicos. A quantificação do dano foi de 281,39ha.
A propriedade possui Cadastro Ambiental Rural de n.º 16763/2012. Não foi encontrada, durante consulta à base de dados da SEMA/MT nenhuma autorização ou licença que permitissem o desmate e a queimada verificadas na Fazenda Medalha Milagrosa.”(destaquei)
Afigura-se pertinente esclarecer que as queimadas e seus malefícios, são práticas reguladas por eficiente legislação específica; e se existe legislação específica regulamentando a atividade do particular não pode o réu se escusar de cumprir a norma então vigente.
Apesar de o réu rebater o laudo técnico elaborado pela SEMA, bem como os dados obtidos pelo Sistema “Diário de Queimadas”, trazendo, inclusive, estudo técnico realizado por profissional por ele contratado, não trouxe prova suficiente e apta a contrariar os resultados obtidos que identificaram a degradação ambiental.

O próprio Engenheiro Florestal que elaborou o laudo a pedido do réu não desmentiu a queima, declarando apenas que pode ter ocorrido em anos anteriores: “não é possível identificar se realmente ocorreu queima na propriedade nesta época, tendo em vista que a necromassa carbonizada pode ter ocorrido em anos anteriores, o que seria a alternativa comum” (fl. 96).

O referido laudo não é conclusivo e nem impugna de forma minuciosa e específica os dados registrados pelo Sistema do INPE.
Logo, caminho outro não há se não a procedência do pedido contido na ação civil pública.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de NELIO ROHSLES, para a) determinar que o réu recupere a área degradada, apresentando na SEMA, no prazo de 120 (cento e vinte dias), Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devendo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelo dano ambiental extrapatrimonial no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Novo de Código de Processo Civil, devendo este valor ser depositado em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, criado pela Lei Estadual nº 7.167/99.

Sem custas.”

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, tão somente para majoração do valor dos danos extrapatrimoniais.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem.

Verifica-se que a SEMA lavrou o Auto de Infração nº 0562 discutido nos presentes autos, em 02/12/2013, versando sobre a “desmatar a corte raso 281,39ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente” aplicando multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, totalizando R$ 281.390,00 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e noventa reais) (ID. 2535559 - Pág. 2), sendo ainda, “embargada toda atividade desenvolvida no interior da área irregularmente desmatada”, conforme Termo de embargo/interdição nº 124321 (ID. 2535559 - Pág. 3).

No mesmo dia (02/12/2013) foi lavrado o Auto de Infração nº 0563, que versa sobre “realizar queimada em 281,39ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente” aplicando multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, totalizando R$ 281.390,00 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e noventa reais) (ID. 2535561 - Pág. 1).

O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp nº 1.180.078 - MG).

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visando restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a quantificação não possui critérios fixos e determinados e, portanto, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os danos causados à vítima, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

O montante indenizatório também deve levar em consideração a situação financeira dos envolvidos (vítima e agente).

Assim, o valor da condenação é passível de ser alterado se este se mostrar exorbitante ou irrisório, primando sempre pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, denota-se que o ilícito ambiental ocasionou reflexos à coletividade de forma significativa a ensejar a condenação por danos morais coletivos. Isso porque a supressão da vegetação nativa teve o condão de ocasionar sofrimento psíquico coletivo.

In casu
, relativamente ao
quantum
do dano moral coletivo arbitrado na sentença em R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), tal valor mostra-se irrisório, se não desprezível, diante do tamanho da devastação causada pelo Apelado.

Assim, o valor arbitrado em primeiro grau não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 3125248):

“No caso em tela, frente à presunção de legitimidade e veracidade dos atos oriundos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que ratificou as informações exaradas pelo Projeto Diário de Queimadas quando da fiscalização in loco realizada, fica constatada a existência da prática de ilícito ambiental, que requer, além da recuperação da área degradada ratificada em sentença proferida, a responsabilização da parte apelada ao pagamento de indenização pecuniária.

Portanto, resta configurada a obrigação do apelado de indenizar pelo dano moral causado ao bem coletivo, como bem pleiteou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos pedidos da exordial, reiterados no recurso de apelação.

Nesta senda, tem-se o artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente que dispõe que o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos causados ao meio ambiente resultam em diversas penalidades, dentre as quais estão elencadas aquelas imputadas pela sentença proferida nos autos.

(...)

Em decorrência dessa premissa e, considerando a magnitude do direito protegido, destaca-se que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, desse modo, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões ocorridas ao meio ambiente, circunstância que melhor atende aos anseios da comunidade no direito de fruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

Os danos ambientais causados foram suficientemente comprovados a partir dos documentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, bem como pela fiscalização in loco realizada pela SEMA/MT, porquanto se prestam a demonstrar o uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente, enquanto o nexo de causalidade está presente a partir do ato praticado pelo apelante que resultou nos danos referenciados.”

Contudo, a sentença merece o devido reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais coletivos para
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021